Tribunal: TJDFT
Processo: 0731375-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731375-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: PAULO CESAR LAGE BARBOSA D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Banco Bradesco S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 135891976) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Paulo Cesar Lage Barbosa, indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud para verificação da existência de bens em nome do devedor. Em suas razões recursais (ID 39476272), diz ter promoveu várias diligências a fim de localizar bens ou valores em nome do executado, ora agravado, sem êxito. No ponto, esclarece ter realizado consultas via sistema e-RIDF para pesquisa de bens imóveis nos cartórios do Distrito Federal, bem como no município de Içara, em Santa Catarina. Destaca que as consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud foram, igualmente, infrutíferas. Nesse contexto, entende ser válido o pedido para consulta ao sistema Infojud, especialmente por se tratar de ferramenta disponível para utilização exclusiva do Poder Judiciário. Anota ter conhecimento de que o devedor realizou a declaração de imposto de renda do exercício de 2022, o que sugere a possibilidade de haver declaração de bens em seu nome no referido documento, acessível por meio do Infojud. Em seu entendimento, a conduta do Juízo a quo não se coaduna com os princípios da economia processual e prestação jurisdicional. Acosta precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT em reforço argumentativo às teses deduzidas em seu recurso. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a realização da consulta ao sistema Infojud. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a liminar para garantir a consulta ao aludido sistema. Preparo recolhido (ID 39476279). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. De início, consigne-se excerto de interesse da r. decisão agravada, in verbis: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Assim sendo, em atenção ao disposto no Art. 835, inc. V, do CPC, fica intimada a parte exequente a proceder à busca de imóveis pertencentes à parte devedora junto aos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis do DF ou a indicar bens à penhora no prazo de 10 (dez) dias, observada a ordem preferencial elencada no art. 835 do CPC. 1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens à penhora. 2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora. Em análise ao feito de origem, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. No caso em comento, sequer houve a suspensão provisória do processo até o momento. Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora